Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONTRATO DE TRANSPORTE. FALTA DE PAGAMENTO DO BILHETE. RETIRADA DO PASSAGEIRO DA AERONAVE. CONSTRANGIMENTO E EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou Teoria Eclética de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. No caso, os consumidores alegam constrangimentos por parte da Companhia aérea desde o check in até o desembarque, assim como a conduta que causou a perda do vôo e a oportunidade de fazer um teste de seleção em time de futebol. Diante da moldura fática narrada, está configurada a legitimidade em participar do polo passivo da demanda.
2. Compete ao fornecedor a correta e devida gestão de seus negócios, produtos e serviços, de modo que a confirmação da falha de pagamento das passagens seria suficiente para comunicar, previamente, o insucesso do vínculo contratual aos consumidores; e para impedir não só o deslocamento desnecessário destes ao aeroporto, mas, principalmente, o acesso à aeronave da companhia de aviação.
3. O dano suportado pelos consumidores, correspondente ao constrangimento ao serem retirados do avião, decorreu da sequência de falhas informativas prestada pela empresa, configurando-se o nexo de causalidade entre o ato ilícito realizado e o prejuízo de ordem moral experimentado, razão pela qual, presentes todos os elementos da responsabilização objetiva, deve ser a sociedade empresária responsabilizada pelo dano moral suportado pelos consumidores.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.